Tribunal: TJSP
Processo: 1504536-57.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Escalada. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição pela fragilidade probatória. Subsidiariamente requer o afastamento da qualificadora da escalada e o reconhecimento da figura privilegiada. Sem razão. Provas da materialidade e da autoria a embasar a condenação. Res apreendida na posse do acusado. Inversão do ônus da prova. Não cabimento da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Escalada. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição pela fragilidade probatória. Subsidiariamente requer o afastamento da qualificadora da escalada e o reconhecimento da figura privilegiada. Sem razão. Provas da materialidade e da autoria a embasar a condenação. Res apreendida na posse do acusado. Inversão do ônus da prova. Não cabimento da aplicação do princípio da insignificância ou do privilégio. Fato penalmente relevante e socialmente reprovável. Efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado. Qualificadora devidamente comprovada. Condenação de rigor. Dosimetria fixada no mínimo legal. Carcerária substituída por restritivas de direitos. Recurso improvido